Tribunal: TJDFT
Processo: 0731149-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731149-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOSÉ SEVERO RECORRIDO: ORLANDO ARAUJO DOS SANTOS DESPACHO Diante do teor da petição de ID 45383107, esclareça o recorrente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOSÉ SEVERO se requer desistência do recurso especial interposto no ID 43050343, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024